Tribunal: TJPA
Processo: 0814553-23.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2022-02-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814553-23.2021.8.14.0000

PACIENTE: MARIO MARTINS SOBRINHO

IMPETRANTE: EDILSON ALVES CAMPOS

INTERESSADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA-PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 180, § 1º, DO CPB C/C ART. 32, DA LEI Nº 9.605/98. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ANPP - ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. FALTA DE APRESENTAÇÃO POR PARTE DO RMP. DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA. TESE NÃO APRESENTADA NO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E NESTA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há o que se falar em constrangimento ilegal, quando a prisão preventiva se encontrar arrimada em requisitos do art. 312 do CPPB,
in casu
, à garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

2.
No caso sob exame, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, ainda que verdadeira, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

3.
Resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo qualquer um dos requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se vislumbra no caso vertente.

4.
Por fim, o pedido formulado na impetração pela suspensão do processo para que os autos sejam encaminhados ao Conselho Superior do Ministério Público por ser o Órgão competente para analisar sobre a possibilidade de aplicação ou não de acordo de não persecução penal não merece abrigo, já tal tese não foi objeto de apreciação por parte do Juízo
a quo
, caracterizando supressão de instância, daí que não há como conhecer o
writ
, nesta parte.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer, em parte, do
writ
e nesta denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quinze dias e finalizada aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 15 de fevereiro de 2022

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0814553-23.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HC LIBERATÓRIO PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL C/ LIMINAR

COMARCA DE ORIGEM: SANTANA DO ARAGUAIA/PA

PACIENTE: MARIO MARTINS SOBRINHO

IMPETRANTE: ADV. EDILSON ALVES CAMPOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA.
CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório para Trancamento de Ação Penal, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente Mario Martins Sobrinho, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA, nos autos do Processo de Origem nº 0801176-29.2021.8.14.0050.

Consta da impetração
, que o paciente teve cerceado seu direito de locomoção em 12/11/2021, já que por volta da meia noite, quando no exercício de sua profissão, transportava gado na rodovia BR – 158, tendo sido surpreendido por policiais e preso em suposto flagrante por, em tese, serem os animais transportados fruto de um furto ocorrido alguns dias antes na cidade de Guarantã do Norte, em Mato Grosso.

Que em 14/11/2021 ocorreu audiência, onde o Magistrado plantonista homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, porém, que tal decisão apresenta fundamentação genérica.

Aduz que foi o paciente indiciado pela autoridade policial, em 22/11/2021, como incurso na conduta prevista no art. 180, § 1º, do CPB, c/c art. 32, § 2º, da Lei nº 9.605/98, e que o representante do órgão ministerial daquela Comarca não observou o disposto no art. 28-A do CPPB, oferecendo denúncia, em 24/11/2021, acusando o paciente da prática do crime de receptação qualificada, em concurso com maus tratos de animais, majorado pelo evento morte do animal, ou seja, nos mesmos termos do indiciamento, sendo esta recebida em 04/12/2021, vindo o paciente a ser citado em 06/12.

Alega o ilustre causídico, que o paciente está sofrendo ilegal coação em seu direito de ir e vir, na medida em que a decisão que decretou sua custódia carece de fundamentação, tendo o Magistrado se utilizado de conceito genérico, fazendo jus à liberdade uma vez que é detentor de condições pessoais favoráveis e que nada nos autos demonstra caso, solto, causará qualquer embaraço à instrução processual.

Destaca, ainda, que o Representante do MP não fundamentou sua decisão pela não apresentação do ANPP - Acordo de Não Persecução Penal a qual o paciente faz jus, ante as características do crime, em tese, praticado, sem violência ou grave ameaça, afirmando que eventual condenação se dará em regime inicial aberto uma vez que a pena mínima, em abstrato, prevista para o tipo é inferior a 04 anos, sendo a conduta do Representante do Órgão Ministerial referendada pelo Magistrado ao receber a Denúncia, restando ainda mais patente as ilegalidades pelas quais está sendo submetido o paciente.

Que resta inequívoca a ilegalidade da prisão preventiva e sua manutenção, pois, sabendo o Magistrado singular da existência de medidas cautelares diversas da prisão escolheu manter medida desproporcional para o caso em concreto.

Por fim, após citar entendimentos que acredita se amoldarem ao seu pleito, pugna o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da ordem para que o paciente seja posto em liberdade, com a imediata expedição do competente Alvará de Soltura, bem como para que seja determinado o sobrestamento da ação penal já em curso, nº 0801176-29.2021.8.14.0050, até que o órgão Superior do Ministério Público se manifeste acerca da viabilidade do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP.

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID 7538552
, o Exmo. Sr. Des.
Mairton
Marques
Carneiro
, a quem coube o exame da medida de urgência,

por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão,
a indeferiu
.

Instada a se manifestar, a Autoridade Coatora,
à ID 7557616
,
prestou as seguintes informações,
verbis
:

“O ora paciente é acusado por haver infringido as normas do artigo 180 §1º do Código Penal c/c artigo 32, §2º da Lei 9.605/98 (receptação qualificada c/c maus tratos de animais majorado pela morte do animal).

Depreende-se da Ação Penal n.º 0801176-29.2021.814.0050 que, no dia 12/11/2021, os denunciados Diego dos Santos Martins e Mario Martins Sobrinho foram flagrados na BR 158 quando realizavam transporte irregular de gado, sem as devidas documentações.

Que foram localizados a aproximadamente 10 km de distância do posto fiscal, sendo que durante a abordagem constatou-se que os denunciados realizavam o transporte de 20 cabeças de gado, sendo que 05 já haviam morrido no trajeto, e não souberam informar a origem dos animais, bem como não possuíam nota de compra ou Guia de Transporte Animal –GTA, pelo que foram conduzidos para a Delegacia de Polícia local.

A Autoridade Policial prendeu em flagrante delito o paciente. Instado a se manifestar o MP opinou pela homologação da prisão em flagrante e conversão em prisão preventiva. O Juízo decretou a prisão preventiva dos acusados.

Ação Penal em fase inicial de instrução processual”
.

Nesta Instância Superior,
a 14ª Procuradora de Justiça Criminal, em exercício, Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, pronuncia-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório
.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se que os fundamentos esposados na presente impetração não merecem abrigo.

- Fundamentação inidônea e requisitos do decreto constritivo

Com efeito, consoante se verifica do Termo de Audiência de Custódia em Regime de Plantão –
ID 7529018
, que manteve a homologação do auto de prisão em flagrante e decretou a custódia cautelar do paciente, a alegação do presente item não merece prosperar, já que a decisão ora atacada se encontra suficientemente fundamentada, mais especificamente na ordem pública, requisito autorizador ao decreto constritivo, consoante art. 312, do CPPB.

Assim sendo, vale a pena transcrever, na parte que interessa, a decisão supra, senão vejamos:

“TERMO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA EM REGIME DE PLATÃO

(...).

DECISÃO sobre a custódia cautelar

Entendo pela decretação da prisão, pelos motivos que passo a expor.

A Constituição Federal, ao firmar que a regra, num Estado Democrático de Direito, é a liberdade; e, por consequência, a restrição à liberdade é a exceção, previu que "ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança" (art. 5º, LXVI). Também consagrou o princípio da não culpabilidade ao estatuir que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória (art. 5º LVII).

Assim, constituindo a liberdade a regra em nosso ordenamento jurídico, a prisão só deve ser decretada ou mantida em situações excepcionais. Para caracterizar essa exceção, há que se verificar, diante do caso concreto, dois pressupostos: indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime (materialidade), o chamado
fumus commissi delicti
. Somente após verificar a incidência no caso sob exame desses dois pressupostos é que o juiz deve verificar se o indiciado/acusado em liberdade oferece algum risco para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para a aplicação da lei penal. Presentes pelo menos um desses requisitos, estará caracterizado o denominado
periculum libertatis
.

A materialidade do crime restou comprovada pela apreensão dos animais com suposta origem ilícita.

Quanto à autoria, entendo que também os indícios estão presentes, pois para configurar um dos pressupostos para a segregação cautelar não se exige certeza, são necessários apenas indícios aptos a vincular o indivíduo à prática de determinada infração penal. Porém, no caso concreto, conforme se verifica, os autuados foram presos transportando gado produto de furto conforme documentação apresentada posteriormente pela autoridade policial.

Presentes, pois, os pressupostos da segregação cautelar: materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria em relação ao flagranteado, passo à análise dos requisitos da prisão preventiva, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vez que, para a decretação da prisão preventiva não basta a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Há que se analisar se há perigo na liberdade do agente (
periculum libertatis
).

Entendo que a custódia cautelar dos flagranteados deve ser decretada como garantia da ordem pública.

Apesar de não haver unanimidade na doutrina e jurisprudência do que venha a ser o significado da expressão “ordem pública”, prevalece o entendimento que a decretação da preventiva com base nesse requisito visa a evitar que o agente continue delinquindo durante a persecução penal. Em outras palavras, busca-se afastar a reincidência e a continuidade da lesão a bens jurídicos tutelados pelo direito penal. (...).

É certo que deve estar comprovado o risco para a ordem pública. E essa comprovação emerge da análise dos autos, por ter os flagranteados por terem supostamente cometido crime de receptação qualificada sendo necessária a custódia cautelar para cessar a prática delitiva, uma vez que há indícios de reiteração, o que será melhor esclarecido no decorrer das investigações.

A conduta imputada ao flagranteado atribuída a partir dos depoimentos constantes nos autos demonstra a gravidade suficiente para justificar a imposição da prisão preventiva como garantia da ordem pública, diante da gravidade do crime, o modus operandi, que demonstra sua periculosidade e a real possibilidade de reiteração delitiva.

O Supremo Tribunal Federal tem entendimento sedimentado no sentido de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública pode ser decretada para, “entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos", além de se caracterizar "pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação".

A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Provado, pois, o risco para a ordem pública, que restaria abalada com os indiciados soltos.

Isto posto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DOS NACIONAIS MARIO MARTINS SOBRINHO e DIEGO DOS SANTOS MARTINS”
.

Como se vê, percebe-se claramente que a decisão ora guerreada resta mais do que suficientemente fundamentada, haja vista encontrar-se arrimada em requisito previsto no art. 312 do CPPB, mais precisamente à garantia da ordem
, nada havendo a reparar
.

Acerca da matéria, a jurisprudência pacificou entendimento quanto a inexistência de constrangimento ilegal, quando presente qualquer um dos requisitos autorizadores à prisão preventiva, consoante pacificada jurisprudência de nossos tribunais.

Ora, diante da motivação supra, não há o que se falar em inidoneidade e/ou falta de requisito a ensejar a custódia preventiva do paciente, já que resta sobejamente fundamentado na decisão vergastada.

- Das condições pessoais

No caso sob exame, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, ainda que verdadeira, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

- Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares

Aduz ainda o advogado impetrante, que resta inequívoca a ilegalidade da prisão preventiva do paciente, assim como a sua manutenção, pois, sabendo o Magistrado singular da existência de medidas cautelares diversas da prisão escolheu manter medida desproporcional para o caso em concreto.

Analisando os autos, não vejo prudência em aplicar qualquer uma das medidas cautelares diversas da prisão, consoante art. 319, do CPPB, pois caso imposta, creio inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura do paciente e, de acordo com as informações do Magistrado do feito –
ID 7557616
, ele está sendo acusado de ter, supostamente, infringido as normas do artigo 180 §1º do CPB, c/c artigo 32, §2º da Lei nº 9.605/98 (receptação qualificada c/c maus tratos de animais majorado pela morte do animal), já que no dia 12/11/2021, juntamente com Diego dos Santos Martins foram flagrados na BR 158, quando realizavam transporte irregular de gado, sem as devidas documentações.

Que foram localizados a aproximadamente 10km de distância do posto fiscal, sendo que durante a abordagem constatou-se que os denunciados realizavam o transporte de 20 cabeças de gado, das quais 05 já haviam morrido no trajeto, e não souberam informar a origem dos animais, bem como não possuíam nota de compra ou Guia de Transporte Animal –GTA, pelo que, nos termos do art. 312 do CPP, foi decretada a prisão para garantia da ordem pública.

Neste sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTUPRO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE. Se a prisão preventiva combatida encontra-se fundamentada de forma concreta e idônea, para garantia da ordem pública (...), não há falar-se em constrangimento ilegal, não sendo adequadas e suficientes a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. II. (...). ORDEM DENEGADA. (
TJ-GO– HC:06136872020198090000, Relator: JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA, Data de Julgamento: 13/11/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 13/11/2019
)

EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. 1. Diante da presença dos pressupostos previstos no art. 312 do CPP, do requisito disposto no art. 313, I, do CPP e da notícia de descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas, a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõe para fins de garantia da ordem pública, da instrução criminal e da correta aplicação da lei penal. 2; 3; 4; 5; 6; 7. (...). 8. Ordem denegada.
(TJMG–Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.149272-3/000, Relator(a): Des.(a) Dirceu Walace Baroni, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/09/2021, publicação da súmula em 16/09/2021)

Ademais, deve-se considerar e respeitar a decisão do Magistrado de feito, o qual conhece e encontra-se próximo dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

- Do acordo de não persecução penal

Por fim, destaca o ilustre causídico, que o Representante do MP não fundamentou sua decisão pela não apresentação do ANPP - Acordo de Não Persecução Penal a qual o paciente faz jus, ante as características do crime, em tese, praticado, sem violência ou grave ameaça, afirmando que eventual condenação se dará em regime inicial aberto uma vez que a pena mínima, em abstrato, prevista para o tipo é inferior a 04 anos, sendo a conduta do Representante do Órgão Ministerial referendada pelo Magistrado ao receber a Denúncia, restando ainda mais patente as ilegalidades pelas quais está sendo submetido o paciente.

Com efeito, em detida e acurada análise dos presentes autos, aliás como bem destacou o
custos iures
em seu judicioso parecer, a tese supra não foi objeto de apreciação por parte do Juízo
a quo
, caracterizando supressão de instância, daí que não há como conhecer o
writ
, nesta parte.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS - OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - REMESSA DOS AUTOS À INSTÂNCIA REVISIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUSÊNCIA DE PEDIDO JUNTO AO JUIZO PRIMEVO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO. Inexistindo notícia de que o pleito tenha sido submetido ao MM. Juiz primevo, resta obstado o conhecimento do habeas corpus, sob pena de supressão de instância. (
TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.094819-6/000, Relator(a): Des.(a) Edison Feital Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/06/2021, publicação da súmula em 30/06/2021
)

Ante o exposto, conheço, em parte, da ordem impetrada, e nesta a DENEGO.

Belém/PA, 15 de fevereiro de 2022

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 18/02/2022